Tribunal: TJMT
Processo: 1010572-20.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010572-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), PEDRO FERNANDES CAMARGO - CPF: 847.449.528-87 (AGRAVADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SOBRESTAMENTO – INAPLICABILIDADE - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA - REJEIÇÃO - MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – SERÁ ANALISADO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO - JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O colendo STJ no julgamento do REsp n°1.391.198/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, pacificou entendimento no sentido de que os titulares de caderneta de poupança do Banco do Brasil detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação Civil Pública Coletiva nº 1998.01.1.016798-9.

No que tange preliminar de ilegitimidade ativa – limites da abrangência da sentença coletiva – alcance pessoal do título executivo – art. 16 da Lei 7.347/85 - de igual forma não procede, conforme decisão do Ministro Alexandre de Mores – “
O julgamento do mérito da questão com repercussão geral iniciou-se na Sessão de 3/3/2021 do PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Foram proferidos 6 votos no sentido do desprovimento do Recurso Extraordinário, afirmando-se a inconstitucionalidade do referido art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória 1.570/1997. (...)”

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, também há entendimento paradigmático do STJ a respeito (REsp 1.370.899/SP), no sentido de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1.370.899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).

Também, nenhuma razão assiste ao executado/excipiente, ora agravante, quanto suas alegações da ilegitimidade ativa do agravado, eis que, conforme já definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo de nº 1.391.198-RS, o poupador tem o direito de ajuizar o cumprimento individual do individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio, bem como é desnecessária a sua comprovação de filiado ao IDEC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que nos autos n.º 1863-54.2014.811.0022 – Código 47078 – ação de habilitação -liquidação de sentença - chamou o feito a ordem e determinou a conversão do cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adequasse os pedidos e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, o juízo quo ao proferir a decisão que rejeitou os argumentos esposados na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco do Brasil deixou de acolher os seguintes pedidos arguidos pelo Banco em sede de impugnação: · Ilegitimidade Ativa autor(a); · Incompetência territorial; · Necessidade de suspensão da ação; · Excesso de execução apontadas pela instituição financeira; · Incidência de juros de mora computados desde a citação na Ação de Cumprimento de Sentença.

Discorre sobre a necessidade do efeito suspensivo.

Sustenta a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Recursos Extraordinário 623.307/SP e 1.101.937/SP.

Suscita preliminares as seguintes preliminares:

Ilegitimidade Ativa da parte agravada
, por não ser associada ao IDEC; requerendo seja reconhecida a ilegitimidade da parte Agravada, com a consequente reforma da decisão, e extinção do feito sem resolução de mérito.

Ainda, ilegitimidade ativa, quanto a abrangência coletiva, alcance pessoal do título executivo – art. 16 da Lei 7.347/85 e art. 2º da Lei 9.494/97.

Alega que apesar do disposto em decisão proferida pelo douto Juízo de 1ª instância, não merece prosperar a alegação de abrangência do título proferido nos autos da ACP aos detentores de contas poupanças, bem como, residência fora do Distrito Federal.

No mérito, defende
excesso de execução
,
diferença de correção monetária – 20,36% (42,72% - 22,36%)
– para tanto, alega que é induvidoso que a diferença de correção monetária a que o Banco foi condenado a pagar é de 20,36%, uma vez que, embora reconhecido o direito à aplicação do índice de 42,72%, houve o pagamento à época do índice de 22,36%. Diante do exposto, requer que seja reconhecido o adimplemento do índice de 22,36% à época da implementação do Plano Verão, sendo reformada a decisão para fixar como devido apenas à diferença equivalente ao índice de 20,36% referente ao mês de janeiro/89.

Defende também, a aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989 – para tanto, que apesar do determinado na

decisão agravada, que a adoção do índice de 42,72% para o mês de janeiro de 1989, nos termos em que restou reconhecido na sentença coletiva, tem como consequência lógica a aplicação do índice de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989; ainda, que o Superior Tribunal de Justiça há muito reconhece ser consequência lógica o ajuste do índice de fevereiro de 1989 para 10,14%, em decorrência do deferimento do índice de 42,72% para janeiro de 1989.

No tange aos índices devidos e termo inicial dos juros de mora, que decisão agravada, determinou que os juros de mora incidentes sobre o débito sejam apurados a razão de 0,5% até a entrada em vigor do novo Código Civil de 2002, e 1% a partir da entrada em vigor do novo diploma legal, desde a citação na Ação Civil Pública, contudo, não merecer manutenção o quanto determinado.

Esclarece que muito embora a sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública tenha fixado o termo inicial de incidência dos juros moratórios na citação, a parte dispositiva dessa sentença não deve ser aplicada às execuções individuais, haja vista se tratar de processos distintos.

Consigna que os artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, os juros de mora devem ser contados desde a citação inicial. Desse modo, em se tratando as execuções individuais de ações distintas das ações civis públicas, pois apenas aproveitam as questões homogêneas definidas na ação coletiva, os juros de mora devem ser contados a partir da citação desta instituição financeira em cada uma das liquidações e execuções individuais, e não da citação da ação coletiva.

Prequestiona quanto a ilegitimidade ativa os arts. 485, VI; 525, §1º, II; 535, II; 771 todos do CPC; quanto aos juros moratórios – art. 240, CPC; quanto ao Plano Verão – art. 17 – Lei 7.730/89;

Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso em conformidade com o disposto nos artigos 1.019, I do Código de Processo Civil;

A suspensão do feito em razão do RECURSO EXTRAORDINÁRIO 626.307/SP ou com fundamento no Recurso Extraordinário n. 1.101.937/SP (TÍTULO V – ITEM 1 e 2 );

Caso superado o requerimento de suspensão, requer o acolhimento das preliminares de ilegitimidade ativa da parte Agravada, cassando a decisão agravada para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil (TÍTULO VI – ITENS 1, 1.1 e 1.2);

Caso ultrapassadas as preliminares e a prejudicial de mérito abordada acima, no mérito requer -se:

A) A reforma da r. decisão agravada, para o fim de determinar o prosseguimento da execução, com a realização de perícia contábil ou remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de que sejam aplicadas os índices e encargos definidos na sentença da Ação Civil Pública e demais entendimentos elencados nesta peça recursal dos Tribunais Superiores, como medida de Justiça;

B) Caso não seja este o entendimento, pugna pelo PROVIMENTO do presente Recurso de Agravo de Instrumento a fim de ver totalmente reformada a r. decisão proferida pelo Juízo a quo, para a aplicação dos índices corretos, nos termos contidos nas razões recursais, afastando a condenação imposta ao Banco Agravante, ou ainda, apenas por amor ao debate, que seja dado parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para:

b.1) – a aplicação do índice devido de 20,36% no mês janeiro de 1989, bem como o abatimento do índice de 10,14% já aplicado à época do fato (TÍTULO VII – ITENS 1, 1.1 e 1.2); b.3) – que os juros de mora sejam aplicados desde a citação do Banco nos autos do cumprimento de sentença, consoante dispõe art. 240 do CPC e 405 do CC (TÍTULO VI I – ITENS 1, 1.3).

A liminar foi indeferida.

Contrarrazões (id.n.º 44064957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que nos autos n.º 1863-54.2014.811.0022 – Código 47078 – ação de habilitação -liquidação de sentença - chamou o feito a ordem e determinou a conversão do cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adequasse os pedidos e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.

Inicialmente,
quanto ao pedido de sobrestamento como base Recurso Extraordinário nº 632.212/SP (Tema 285), na data de 31.10.2018, foi proferida decisão pelo E. Ministro Gilmar Mendes nos autos do Recurso Extraordinário nº 632.212/SP (Tema 285) determinando a “suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão (EXPURGOS INFLACIONÁRIOS dos planos econômicos (Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II), pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018, data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados”.

Todavia, em 09.04.2019, o E. Ministro Gilmar Mendes reconsiderou a decisão aos seguintes fundamentos:

“(...) Não se tem registro de que a suspensão nacional de liquidações, cumprimentos de sentença e execuções em trâmite no Judiciário relativamente a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Econômico Collor II – conforme minha decisão de 31.10.2018 (eDOC 288) – tenha efetivamente estimulado a adesão de poupadores a formularem acordos. Por outro lado, as inúmeras petições apresentadas demonstram que houve uma paralisia dos processos em fase de execução, na medida em que os peticionantes alegam manifesta desproporção entre o que os poupadores teriam direito em razão de sentenças judiciais transitadas em julgado e o que lhes é proposto para formalização de acordo.

De mais a mais, há registro de que alguns órgãos jurisdicionais estenderam os efeitos dessa decisão a questões relativas a outros planos econômicos, de modo que diversos processos em fase de liquidação, cumprimento de sentença e execução – inclusive, alguns casos já em vias de expedição de alvará de pagamento – ficaram sobrestados indefinidamente.

Passados quase seis meses desde a minha decisão suspensiva quanto aos processos em fase de liquidação, cumprimento de sentença e execução, entendo que não há mais razão para a manutenção desse decisum.”

Dessa forma não que se falar em sobrestamento dos autos.

De igual forma quanto a sobrestamento com base Recurso Extraordinário 1.101.937/SP (tema 1075) referente a constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985 – em 22/04/2020 foi proferida decisão pelo Ministro Alexandre de Moraes decretando e suspendendo o processamento de todas as demandas pendentes que tratassem da questão

em tramitação no

território nacional.

No entanto, em decisão monocrática proferida em 11/03/2021 revogou referida decisão:

“O julgamento do mérito da questão com repercussão geral iniciou-se na Sessão de 3/3/2021 do PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Foram proferidos 6 votos no sentido do desprovimento do Recurso Extraordinário, afirmando-se a inconstitucionalidade do referido art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória 1.570/1997. Em razão de pedido de vista do Ilustre Ministro GILMAR MENDES, o julgamento foi suspenso. Considerando (I) o tempo em que vige a ordem de suspensão nacional; (II) a inconveniência de se prolongar o sobrestamento das causas, haja vista a relevância dos interesses em jogo; e (III) a formação de maioria no julgamento do mérito, em que pese o julgamento não ter se encerrado, ACOLHO O PEDIDO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA E REVOGO A DECISÃO DE 16/4/2020, QUE IMPÔS A SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS PENDENTES, INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, QUE VERSEM SOBRE A QUESTÃO E TRAMITEM NO TERRITÓRIO NACIONAL. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país. A comunicação aos juízos de 1º grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2ª instância com os quais mantenham vinculação administrativa.”

Dessa forma não que se falar em sobrestamento dos autos.

No que tange a
preliminar de ilegitimidade da parte Agravada
, o colendo STJ já decidiu a mesma questão da legitimidade ativa dos não filiados ao IDEC no REsp n. 1.391.198/RS, relatado pelo Ministro Luís Felipe Salomão, decisão que transitou em julgado em 10 de agosto de 2015.

Assim, como a presente ação foi movida contra o Banco do Brasil SA, fundamentada em título gerado em outra ação civil pública, qual seja, n. 1998.01.1.016798-9, que tramitou na 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, e havendo decisão proferida em sede de recurso repetitivo e transitada em julgado que afirma que poupadores e seus sucessores têm legitimidade ativa independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, rejeito referida preliminar.

No que tange preliminar de ilegitimidade ativa – limites da abrangência da sentença coletiva – alcance pessoal do título executivo – art. 16 da Lei 7.347/85 - de igual forma não procede, conforme decisão do Ministro Alexandre de Mores – “
O julgamento do mérito da questão com repercussão geral iniciou-se na Sessão de 3/3/2021 do PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Foram proferidos 6 votos no sentido do desprovimento do Recurso Extraordinário, afirmando-se a inconstitucionalidade do referido art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória 1.570/1997. (...)”

No que tange ao mérito, excesso de execução, considerando a conversão determinada pelo juízo, este será analisado quando da liquidação de sentença.

Quantos aos tópicos: i) diferença de correção monetária – 20,36% (42,72% - 22,32%) e, ii) aplicação o índice de 10,14% em fevereiro de 1989 – e os iii) índices aplicáveis quanto aos juros de mora, este não foram objeto de impugnação junto ao juízo “a quo”, motivo pelo qual, deixo de me manifestar, sob pena de supressão de instância.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, alega que muito embora a sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública tenha fixado o termo inicial de incidência dos juros moratórios na citação, a parte dispositiva dessa sentença não deve ser aplicada às execuções individuais, haja vista se tratar de processos distintos.

Passo ao exame da alegação referente ao termo inicial de incidência dos juros de mora, anotando que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.370.899-SP, processado na sistemática prevista pelo art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, firmou o entendimento de que, em se tratando de ação civil pública fundada em responsabilidade contratual, os juros moratórios deverão incidir a partir da citação do devedor na fase de conhecimento. Confira-se:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. (...) 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) (destaquei)

Nesse contexto, a pretensão da instituição financeira de que os juros moratórios incidam a partir citação na ação individual não merece prosperar.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021